Tribunal: TJMT
Processo: 1010747-19.2017.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010747-19.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Liminar]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0002-23 (AGRAVADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA SCARABELLE DE MORAES - CPF: 107.250.401-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA STUANI - CPF: 531.186.341-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA TAMANINI DE ALMEIDA - CPF: 337.168.039-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA TAVARES - CPF: 736.847.248-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA TIBES HACHMANN - CPF: 604.324.701-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA VIANA PEREIRA - CPF: 327.842.449-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA XAVIER PAZETO - CPF: 734.507.908-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA ZEFHERINO - CPF: 045.947.381-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ARAUJO DE LIMA - CPF: 128.687.281-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ARLETE DA SILVA - CPF: 079.298.381-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – PRELIMINAR DE COISA JULGADA – INOCORRÊNCIA -

CONDENAÇÕES JUDICIAIS REFERENTES A SERVIDORES E EMPREGADOS PÚBLICOS
- PRECEDENTES STJ – INFORMATIVO 620 – RECURSO PROVIDO.

O conhecimento de questão atinente aos juros de mora e à correção monetária, na fase de execução, não ofende a coisa julgada, por se tratar de matéria de ordem pública. Pela mesma razão, não ocorre preclusão consumativa, pois a matéria pode ser apreciada a qualquer tempo e grau de jurisdição.

A decisão merece reforma para consignar que a atualização do débito deve observar a tese redigida pelo Superior Tribunal de Justiça na 1ª Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo) (Info 620).

Isto porque as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos:

a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;

b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;

c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em cumprimento de sentença proposto pelo
Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público,
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

O agravante assegura que o cálculo apresentado pelo exequente aplicou equivocadamente o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) por todo período, enquanto que o correto seria aplicá-lo apenas após 25 de março de 2015.

Alega que a aplicação de índice diverso do disposto em lei redunda em erro material, o que autoriza a sua revisão, inclusive de ofício, pelo Juiz ou pelo Presidente do Tribunal.

Aduz

que, conforme julgamento do RE 870.947, para
“guardar coerência e uniformidade com a decisão do STF ao julgar a questão de ordem nas ADIs 4357 e 4425, devem ser idênticos os critérios para a correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública”
, ou seja, deve-se aplicar o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) no período de 30, de junho de 2009 e 25 de março de 2015, sob pena de ensejar o enriquecimento sem causa da parte autora e a ofensa ao princípio da indisponibilidade do interesse público.

A relatoria indeferiu o pedido de efeito suspensivo (ID 1404370).

O Agravado apresentou contrarrazões alegando preliminarmente a ocorrência de coisa julgada e no mérito postulando a rejeição do recurso (ID 1576132).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou no sentido de inexistirem motivos legais que exijam a intervenção ministerial para prosseguimento do feito, declinando assim das atribuições, devolvendo os autos para o seu regular prosseguimento (ID 1785913).

É o relatório

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 22 de junho 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020